Tribunal: TJPA
Processo: 0813005-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813005-21.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: BRUNO VIEIRA PENHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. CONTEMPORANEIDADE E ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra a r. sentença que, ao condenar o paciente, decretou-lhe a prisão preventiva, sob o fundamento de necessidade para garantia da ordem pública, diante da sua reiteração delitiva e periculosidade concreta. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e de fundamentação da medida constritiva, alegando que o réu respondeu ao processo em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada na sentença está devidamente fundamentada e se observa o requisito da contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, demonstração concreta da necessidade da medida, fundada em elementos extraídos dos autos.
4. O decreto prisional fundamenta-se na reiteração delitiva e em condenação penal com trânsito em julgado em processo anterior, fatos concretos e contemporâneos que indicam periculosidade e risco à ordem pública.

5. A existência de condenações anteriores e múltiplas ações penais em curso constitui motivação idônea para a segregação cautelar, ainda que o réu tenha respondido ao processo em liberdade.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória desde que lastreada em elementos atuais e concretos, como ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 184152/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/11/2023; STJ, AgRg no HC 965.331/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Verônica Ferreira Noronha, em favor do nacional BRUNO VIEIRA PENHA, contra ato do douto juízo de Direito da 1ª Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá.

Narra a impetrante, que o paciente foi condenado no dia 24 de janeiro de 2025, em primeira instância nos autos n°. 0037-51.96.2019.8.14.0055, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, fixando o regime fechado para cumprimento inicial.

Aduz que contra a condenação foi interposto recurso, o qual está tramitando neste Tribunal, não havendo na oportunidade o trânsito em julgado.

Ocorre que na sentença condenatória, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, em razão da suposta periculosidade e risco de reiteração delitiva, sendo preso no dia 24 de junho de 2025, configurando patente constrangimento ilegal, já que permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual, por mais de seis anos.

Sustenta a nulidade da prisão preventiva decretada na sentença condenatória, especialmente pela ausência dos requisitos autorizadores, bem como falta de contemporaneidade da prisão.

Ressalta que a medida extrema é desproporcional, havendo flagrantes ilegalidades na dosimetria da pena, afirmando a probabilidade concreta de que no julgamento do recurso, o regime seja reestabelecido para o semiaberto.

Requer a concessão liminar da ordem, para que seja anulada imediatamente os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, nos autos do processo n°. 0003751-96.2019.8.14.0055, expedindo-se o competente alvará de soltura, ao final, que seja confirmada com a revogação em definitivo da prisão preventiva decretada na sentença, garantindo ao paciente o direito de recorrer em liberdade (Num. 27894959).

Juntou documento (Num. 27894960 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (Num. 27956961), o impetrado presta informações (Num. 28081490) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 28454042).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação do decreto prisional e falta de contemporaneidade da decisão, aduzindo que foi condenado e sua prisão decretada na sentença, porém permaneceu em liberdade durante toda a instrução, sendo desnecessária nesse momento a medida extrema.

Pois bem.

Para melhor análise transcrevo a parte da sentença condenatória, que decretou a prisão preventiva do paciente (Num. 28081493 - Pág. 20/21):

XIII. PRISÃO PREVENTIVA

Observo que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que os condenados, em liberdade, representam risco à garantia da ordem pública.

Observa-se, conforme certidões de IDs 134062269 e 134062270, que ambos os réus respondem a inúmeras ações penais, inclusive o réu BRUNO VIEIRA PENHA ostenta condenação transitada em julgado, conforme processo de execução nº 20000055020238140055, enquanto o acusado JOÃO EVANGELISTA BARBOSA CASTRO foi denunciado, no ano de 2024, pelo crime de tráfico - processo nº 0800170-64.2024.8.14.0055.

Esse quadro demonstra que os réus, em liberdade, tendem a reiterar condutas delitivas, fazendo do crime seu modo de vida, o que evidencia sua periculosidade concreta e, por consequência, grave abalo à ordem pública.

Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sobretudo porque os réus, com as suas condutas, demonstram elevado descaso para com o cumprimento da lei penal.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada dos réus, que são situações totalmente distintas.

Ante o exposto, como forma de garantir a ordem pública, verificando presentes os motivos ensejadores, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO VIEIRA PENHA e JOÃO EVANGELISTA BARBOSA CASTRO, com fulcro no art. 312 do CPP.

Em informações, o magistrado, expôs a causa ensejadora da medida constritiva (Num. 28081490):

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A decretação da prisão preventiva do paciente foi fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo como principal motivação a necessidade de garantia da ordem pública.

Observou-se que, segundo a certidão de antecedentes constante nos autos, o paciente responde a diversas outras ações penais, havendo inclusive condenação transitada em julgado nos autos do processo de execução nº 20000055020238140055.

O juízo sentenciante expressamente fundamentou que tal quadro revela o risco de reiteração delitiva do réu, explicitando, consequentemente, que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sobretudo porque o réu, com a sua conduta, demonstrou elevado descaso para com o cumprimento da lei penal.

Ademais, o decreto prisional ressalta que a medida não se fundamenta exclusivamente na gravidade abstrata do crime, mas sim em elementos concretos e contemporâneos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da prisão como instrumento de contenção à reiteração delitiva, e de assegurar a credibilidade da justiça penal.

Portanto, o decreto de prisão preventiva teve como causa ensejadora a combinação entre a gravidade concreta da infração penal, a periculosidade evidenciada do réu e o fundado receio de reiteração delitiva.

D
ata vênia
as alegações defensivas, a meu entender a custódia encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sabe-se que se um réu permaneceu em liberdade durante o processo, a prisão preventiva decretada na sentença condenatória só é justificada se houver surgimento de fatos novos e contemporâneos que se enquadrem na hipótese do referido artigo.

In casu,
restou comprovada a ocorrência de fatos novos, qual seja, a condenação transitada em julgado nos autos do processo de execução nº 20000055020238140055, havendo elementos concretos e contemporâneos que demonstram a necessidade da prisão, como instrumento à coibir a reiteração delitiva, garantindo, assim a ordem pública.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . GRAVIDADE CONCRETA E REGISTROS CRIMINAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art . 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2 . Na hipótese, a segregação cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime (roubo praticado em concurso de agentes e com arma de fogo) e do risco de reiteração delitiva, visto que o réu tem sentença condenatória transitada em julgado e outros feitos em andamento. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 3. Eventuais alegações sobre a inexistência de indícios de autoria do delito deverão ser analisadas na instrução do feito originário e não podem ser conhecidas, diante da necessidade de dilação probatória, providência inviável em habeas corpus . 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 184152 RS 2023/0250915-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

Dessa forma, não há qualquer desproporcionalidade na decisão que decretou a prisão preventiva ou falta de contemporaneidade, restando devidamente fundamentada.

Ressalto que: “... justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (AgRg no HC n. 965.331/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 29/08/2025